Tribunal: STF
Processo: RE 862020
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual civil. Prequestionamento. Ausência. Ação coletiva. Limites territoriais da eficácia da decisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame. Impossibilidade. Violação do princípio da reserva de plenário. Inexistência. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. A questão sobre a limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva proposta por sindicato restringe-se ao âmbito infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.